Tribunal: CARF
Processo: 13850.720396/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720396/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.104 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.
O presente processo trata de lançamento de multa isolada decorrente de
compensação não homologada nos autos do processo administrativo no 13884.722520/2014-24.
A autuação teve por fundamento legal o art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, incluído
pela Lei no 12.249/2010, tendo sido aplicada multa no valor global de R$74.331,38 (setenta e
quatro mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720396/2014-50
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720396/2014-50

DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em síntese, que:
- Por ocasião da análise da composição do crédito de ILL utilizado nas
compensações, constante da PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito no
20771.14425.280513.1.3.54-9966, o auditor fiscal não teria reconhecido integralmente o crédito
de R$896.089,81, e teria homologado apenas parte das compensações realizadas, no limite do
crédito de R$745.291,60, alegando que o cálculo teria sido realizado de forma equivocada.
-
Por
não
homologar
parcialmente
a
PER/DCOMP
no
42851.33994.300813.1.3.54-4700 e não homologar integralmente da compensação declarada na
PER/DCOMP no 28085.74124.300913.1.3.54-9004, o auditor fiscal lavrou Auto de Infração
aplicando a multa de 50% sobre o total das compensações, no valor de R$74.331,38.
- Conforme se verificaria do relatório fiscal, o auditor teria aplicado a multa
prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, e teria exigido seu pagamento em
trinta dias, porém, o disposto no parágrafo 18, do mesmo artigo, disporia claramente que a multa
terá sua exigibilidade suspensa se o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, como seria o caso.
- A inobservância do parágrafo 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, teria ficado
claramente demonstrada no auto de infração que exige o pagamento da referida multa em até 30
dias, conforme se observaria da autuação. - Os créditos utilizados pela impugnante teriam origem
comprovada e legitimidade incontestável, tendo havido apenas equívoco do agente fiscal na
análise do cálculo apresentado, de modo que seria preciso ressaltar que as compensações nos
termos dos artigos 150, § 12, e 156, inciso VII, do Código Tributário Nacional, produziriam a
extinção do crédito tributário, ainda que posteriormente o Fisco possa não aceitá-las e, nesse
caso, exigir o tributo por meio de execução fiscal.
- Desta forma, não poderia o auditor fiscal lavrar o auto de infração para exigir
imediatamente o pagamento de multa sem o término do processo de defesa administrativa, tendo
em vista que contra a decisão que não homologou as compensações exigidas no Auto de
Infração, a impugnante teria apresentado manifestação de inconformidade no Processo de
Crédito n° 13884.722520/2014-24, que nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, não sendo permitida a
lavratura do Auto de Infração ora impugnado, considerando o disposto no parágrafo 18, do artigo
74, da Lei 9.430/96, que determinaria a suspensão da multa até o fim do processo administrativo
de defesa.
- Conforme se observaria de todo o exposto, teria ficado devidamente
demonstrada a existência do crédito de R$890.752,27, pleiteado no Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Transitada em Julgado n° 13884.720161/2013-90, que
atualizado para a data do início das compensações em maio de 2013 seria de R$ 896.089,81,
razão pela qual as compensações realizadas nas PER/DCOMP nos 42851.33994.300813.1.3.54-
4700 e 28085.74124.300913.1.3.54- 9004, no valor total de R$ 148.662,75, deveriam ser
homologadas integralmente, tendo em vista a comprovação da existência do crédito compensado,
devendo ser anulada a multa exigida no presente auto de infração, considerando a legalidade da
compensação realizada com crédito válido, ficando suspensa até o fim do processo
administrativo de defesa, nos termos do parágrafo 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, que
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720396/2014-50

determinaria a suspensão da multa nos casos em que houver a impugnação da declaração de
compensação não homologada por manifestação de inconformidade.
- O auto de infração não teria sustentação jurídica, justamente porque estaria
exigindo crédito decorrente de decisão administrativa não definitiva, contra a qual penderia
julgamento de recurso administrativo apresentado no Processo n° 13884.722520/2014-24
(manifestação de inconformidade), que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário relativo
à multa de 50% exigida neste auto de infração, por força das normas acima mencionadas, bem
como por força do disposto no § 11, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996
- Assim sendo, o auto de infração seria totalmente descabido e incoerente, pois
exigiria o pagamento da multa no prazo de trinta dias, sem considerar que sua existência
dependeria da análise da manifestação de inconformidade apresentada no Processo
Administrativo n° 13884.722520/2014-24 pendente de julgamento, e que suspenderia a
exigibilidade multa em questão, e dos tributos compensados nas PER/DCOMP nos
42851.33994.300813.1.3.54-4700 e 28085.74124.300913.1.3.54- 9004. Requer, por fim, a
desconstituição e anulação integrais do auto de infração, contra ela injustamente lavrado, para
anular a indevida cobrança da multa de 50% no valor de R$74.331,38, e suspender sua
exigibilidade até o julgamento final da manifestação de inconformidade apresentada no Processo
n° 13884.722520/2014-24, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
combinado com os §§ 11 e 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.

Em sessão de 22 de Abril de 2021 (e-fls.121) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada encontra-se expressamente
prevista na legislação que rege a matéria, sendo defeso ao órgão de julgamento
administrativo afastá-la. Configurada a hipótese de não homologação das
compensações, ainda que pendente de decisão, a multa isolada deve ser
constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de
suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 263 e ss,
contestando a decisão de primeira instância.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720396/2014-50

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício (e-fls. 130) que exige multa
isolada de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada
no processo no 13884722520/2014-24.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.104 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720396/2014-50

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 308
DF CARF MF
Original